Tribunal: STJ
Processo: 5008341-75.2018.8.21.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2058367 - RS (2022/0361414-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE LEMOS DE MORAIS AGUIRRE
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ANTÔNIO LORANDI PINHEIRO - RS102171
HASSAN MAHMUD - RS124405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: M S B
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA BORTOLINI - RS081170
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. SÚMULA N. 283 DO STF. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVANTE. ART. 62, I, DO CP. FUNDAMENTADA.
MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de
comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de
ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser
decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em
infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o
fato investigado for punível com reclusão (a mostrar-se uma medida de
exceção).
2. No caso, o Tribunal de origem expôs, de maneira concretamente
motivada, a necessidade de interceptação telefônica, à luz dos requisitos
constantes da Lei n. 9.296/1996, em especial porque constatado que
Documento eletrônico VDA48469108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 8f8b0ff1-4bf1-48bd-bb3b-4cf074e948d0

houve extensa apuração policial após o recebimento da denúncia
anônima e antes do requerimento da medida.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
4. A condenação se baseou em elementos robustos de prova, inclusive
testemunhal e material, sendo vedado, em recurso especial, o reexame
fático-probatório (Súmula 7 do STJ).
5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente
violados implica deficiência recursal, nos termos da Súmula 284 do
STF.
6. Comprovado o papel de liderança do réu na empreitada criminosa,
mostra-se legítima a aplicação da agravante do art. 62, I, do CP.
7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de
que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi
condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de
Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas
ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente
voltada para o cometimento do narcotráfico.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 8f8b0ff1-4bf1-48bd-bb3b-4cf074e948d0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2058367 - RS (2022/0361414-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE LEMOS DE MORAIS AGUIRRE
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ANTÔNIO LORANDI PINHEIRO - RS102171
HASSAN MAHMUD - RS124405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: M S B
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA BORTOLINI - RS081170
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. SÚMULA N. 283 DO STF. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVANTE. ART. 62, I, DO CP. FUNDAMENTADA.
MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de
comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de
ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser
decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em
infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o
fato investigado for punível com reclusão (a mostrar-se uma medida de
exceção).
2. No caso, o Tribunal de origem expôs, de maneira concretamente
motivada, a necessidade de interceptação telefônica, à luz dos requisitos
constantes da Lei n. 9.296/1996, em especial porque constatado que
Documento eletrônico VDA48258141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: f86b9925-53f2-4a00-8363-ec9d6e25d49b

houve extensa apuração policial após o recebimento da denúncia
anônima e antes do requerimento da medida.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
4. A condenação se baseou em elementos robustos de prova, inclusive
testemunhal e material, sendo vedado, em recurso especial, o reexame
fático-probatório (Súmula 7 do STJ).
5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente
violados implica deficiência recursal, nos termos da Súmula 284 do
STF.
6. Comprovado o papel de liderança do réu na empreitada criminosa,
mostra-se legítima a aplicação da agravante do art. 62, I, do CP.
7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de
que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi
condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de
Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas
ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente
voltada para o cometimento do narcotráfico.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
FELIPE LEMOS DE MORAIS AGUIRRE
contra decisão de minha relatoria, em que conheci em parte do recurso especial e,
nessa extensão, neguei-lhe provimento, mantendo, por conseguinte, inalterada a
condenação a ele imposta pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de
associação para o narcotráfico.
A defesa reitera a sua compreensão de que é nula a interceptação
telefônica, pois realizada com base em uma denúncia anônima, sem a devida
investigação preliminar para confirmar a credibilidade da denúncia, violando o
artigo 2o da Lei no 9.296/96.
Documento eletrônico VDA48258141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: f86b9925-53f2-4a00-8363-ec9d6e25d49b

Na sequência, argumenta que a prisão em flagrante foi realizada de
forma ilegal, com violação ao domicílio dos réus, sem autorização judicial,
tornando as provas obtidas ilícitas, conforme o artigo 157 do Código de Processo
Penal.
Afirma não haver provas suficientes para condenar o agravante pelos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, pois não
houve perícia nos áudios das interceptações telefônicas e não há prova do vínculo
associativo com os corréus.
Busca o redimensionamento da reprimenda, com a redução da pena-
base, incidência da minorante, abrandamento do regime e detração.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Interceptações telefônicas ausência de nulidade
–
A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de
comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação
criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente
para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis
de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por
outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão (a mostrar-se uma
medida de exceção).
No caso, conforme mencionei na decisão monocrática, a Corte de
origem refutou, de
, a tese de nulidade, reconhecendo que a
forma fundamentada
denúncia anônima foi utilizada apenas como ponto de partida para a deflagração de
diligências investigativas preliminares, as quais resultaram em elementos
probatórios consistentes a embasar a autorização judicial para as interceptações.
Deveras, conforme destaquei no ato impugnado, a Corte estadual
salientou que, além da notícia apócrifa, havia extensa investigação criminal
Documento eletrônico VDA48258141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: f86b9925-53f2-4a00-8363-ec9d6e25d49b

,
indicando os acusados como responsáveis por tráfico de drogas em grande escala
o que reforça a legitimidade e a necessidade das medidas adotadas.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, portanto, está em
conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual "são válidas a abertura de inquérito e a interceptação telefônica
deferida após denúncia anônima, quando realizadas pela autoridade policial
diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações
(AgRg no AREsp n. 2.403.267/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
recebidas"
Sexta Turma, julgado em
; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR,
10/12/2024
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
).
15/3/2022
Ademais, conforme já consignado, as decisões que autorizaram as
interceptações foram proferidas em autos apartados, não trazidos aos autos
, e a defesa deixou de instruir o recurso com as cópias necessárias à
principais
análise mais detida da fundamentação questionada, o que, por si só, inviabiliza o
reconhecimento de eventual nulidade.
Dessa forma,
,
ratifico o que já decidido na decisão monocrática
reconhecendo a regularidade e a validade das interceptações telefônicas
questionadas.
II. Violação de domicílio
Conforme mencionei na decisão anteriormente proferida, a Corte de
origem afastou a alegada nulidade decorrente da entrada policial em domicílio sem
mandado judicial porque: a) o tráfico de drogas, por sua natureza permanente,
justifica o estado de flagrância prolongado no tempo, circunstância que autoriza o
ingresso no domicílio sem mandado judicial, nos termos da jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616) e b) foi consignado que a
entrada se deu após visualização pelos policiais, ainda do lado de fora, de
substâncias entorpecentes em situação típica de tráfico, o que fundamenta a ação.
Entretanto, a defesa, em sede recursal, não impugnou de forma adequada
o argumento da permanência do delito, limitando-se a questionar a
verossimilhança do relato policial – deficiência argumentativa que atrai, portanto,
a aplicação da Súmula 283 do STF, impossibilitando o conhecimento da
insurgência nesse particular.
Documento eletrônico VDA48258141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: f86b9925-53f2-4a00-8363-ec9d6e25d49b

III. Pedido de absolvição
Igualmente, reitero o que já assentado na decisão monocrática: a
pretensão absolutória não encontra respaldo. A instância ordinária firmou, com
base em prova robusta – especialmente a testemunhal e os elementos obtidos por
meio de interceptações telefônicas – que os acusados, em comunhão de esforços,
praticavam tráfico de drogas e associação criminosa para tal fim.
A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, a diversidade das
substâncias, a balança de precisão e o dinheiro em espécie encontrados reforçam o
juízo condenatório. A alteração do julgado demandaria reexame do conjunto
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
IV. Pena-base
No ponto referente à pena-base, conforme demonstrei na decisão
agravada, a insurgência recursal mostra-se deficiente, na medida em que não há
indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente violados, incidindo,
por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.
V. Agravante do art. 62, I, do CP
Quanto à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, também
ratifico o entendimento da decisão anterior: restou demonstrado que o réu exercia
papel de liderança na estrutura criminosa, coordenando e dirigindo os demais
agentes. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que tal agravante é
compatível com o crime de associação para o tráfico, desde que comprovado o
comando ou organização da empreitada criminosa, o que se deu
.
in casu
VI. Causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
A manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico
impede, nos termos da jurisprudência da Terceira Seção do STJ, o reconhecimento
da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que resta evidenciada
a dedicação a atividades criminosas.
VII. Regime de cumprimento da pena
Documento eletrônico VDA48258141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: f86b9925-53f2-4a00-8363-ec9d6e25d49b

Por fim, diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar
à redução da reprimenda, fica mantida a imposição do regime inicial fechado (pena
superior a 8 anos de reclusão). Esclareço à defesa que o acórdão recorrido não
merece reparos, pois o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser
o fechado, ainda que se procedesse à detração do período de custódia cautelar, em
razão do montante de pena imposto.
VIII. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48258141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:49
Código de Controle do Documento: f86b9925-53f2-4a00-8363-ec9d6e25d49b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.058.367 / RS
Número Registro: 2022/0361414-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00490768520208217000
490768520208217000
50083417520188210021
70084107176
7008410717600490768520208217000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE LEMOS DE MORAIS AGUIRRE
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ANTÔNIO LORANDI PINHEIRO - RS102171
HASSAN MAHMUD - RS124405
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: MICHEL SEIBEL BARBOZA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA BORTOLINI - RS081170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA QUADROS
CORRÉU
: JOSE LUIS DE FARIAS BELOLI
CORRÉU
: MAX DEIVIDI DOS REIS DO CARMO
CORRÉU
: RODRIGO BUHLER ESCOBAR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA48447676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: dfcbf89b-9b3b-4828-a593-530554f1cd92

DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE LEMOS DE MORAIS AGUIRRE
ADVOGADOS : FABRÍCIO ANTÔNIO LORANDI PINHEIRO - RS102171
HASSAN MAHMUD - RS124405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: M S B
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA BORTOLINI - RS081170
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: dfcbf89b-9b3b-4828-a593-530554f1cd92